Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-07.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUTOS DIVERSOS. SENTENÇA PROFERIDA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
II - Recurso conhecido e desprovido.